Tribunal: TJDFT
Processo: 0001204-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CULPA RECÍPROCA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao recurso do autor, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Note-se que o acórdão acertadamente estabeleceu que a prescrição da comissão de corretagem só ocorreria no dia 30/10/2016, depois de distribuída a presente ação (19/01/2015). Assim, por meio deste raciocínio é que foi afastada a prescrição. 3.1. Em relação à culpa pela rescisão do contrato, cumpre ressaltar que o aresto estabeleceu ter havido culpa recíproca das partes, uma vez que houve inadimplemento das parcelas pelos consumidores e atraso na entrega do bem pela fornecedora. 3.2. Nesta toada, foi certamente decidido que a ré, ora embargante, deveria devolver integralmente os valores pagos pelo embargado em decorrência dos contratos de promessa de compra e venda, sem qualquer retenção.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Portanto, “(...) Aferindo-se do acórdão vergastado que a matéria posta em debate foi elucidada consoante os fundamentos nele contidos, não há que se falar em omissão apta a macular o julgado.” (20160020382496AGI, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 13/03/2017. Pág.: 219/229). 4.2. Mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.